Tribunal: TJSP
Processo: 1004688-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
m, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária – Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito de regresso – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1004688-10.2018.8.26.0114; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento de

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Equipamentos eletrônicos do segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado contra o responsável pelo dano – Art. 786 do CC - Ausência, contudo, de prova do pagamento da indenização securitária, o que era imprescindível para a sub-rogação nos direitos pleiteados pela autora – Documentos juntados que não possuem nenhum lastro bancário a lhes conferir confiabilidade, não sendo suficientes para, por si só, comprovar o pagamento – Inadmissível a juntada, após a prolação da sentença, de documentos essenciais para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não apenas complementam, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária – Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito de regresso – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004688-10.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36353
APEL.No: 1004688-10.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ALLIANZ SEGUROS S/A
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUIZ PROLATOR: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
“AÇÃO REGRESSIVA PRELIMINAR CERCEAMENTO
DE DEFESA Devidamente instruída, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova
oral Documentos apresentados pela autora que, embora seja
prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das
empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos
não foi abalada pela ré Ausência de cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -
Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Preliminar
afastada.”
“RESSARCIMENTO
DE
DANOS

SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
JUNTADA DE
DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA

Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37,
§6o, da CF, e do art. 14 do CDC Equipamentos eletrônicos do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público
Descarga elétrica que configura fortuito
interno, que é aquele que está intimamente relacionada à
atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não
rompe o nexo de causalidade
A seguradora que paga a
indenização sub-roga-se nos direitos do segurado contra o
responsável pelo dano Art. 786 do CC - Ausência, contudo,
de prova do pagamento da indenização securitária, o que era
imprescindível para a sub-rogação nos direitos pleiteados pela
autora Documentos juntados que não possuem nenhum lastro
bancário a lhes conferir confiabilidade, não sendo suficientes
para, por si só, comprovar o pagamento
Inadmissível a
juntada, após a prolação da sentença, de documentos essenciais
para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não
apenas
complementam,
o
panorama
probatório,
sem
demonstração da ocorrência de motivo de força maior que
tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em
indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts.
434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório
em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária
Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito
de regresso
Ação improcedente
Sentença mantida

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11,
do NCPC, para 15% sobre o valor da causa
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos.
Alega, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral.
No mérito, sustenta ser desnecessária a produção de prova
pericial, uma vez que os laudos juntados são idôneos e
aptos a comprovar o nexo de causalidade. Aduz que deve ser
aplicado ao caso o CDC e que a responsabilidade da ré é
objetiva. Assevera que os laudos constataram que os danos
foram decorrentes da oscilação de energia. Requer o total
provimento do recurso, para acolher a preliminar, ou, caso
assim não se entenda, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 180/206).
Contrarrazões
da
ré
às
fls.
213/222,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Allianz Seguros S/A em
face de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, por meio
da qual pretende a autora o ressarcimento da indenização
paga a seu segurado Edgar Buzzon Peraçoli ME., por danos
oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica pela
ré, decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em
sua
contestação,
a
ré
pugna
pela
improcedência da ação, sustentando, dentre outras teses,
que não há comprovação do pagamento ao segurado.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que não restou
demonstrado o nexo de causalidade. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa (R$10.098,00 fls. 19).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não realização de prova oral.
Ressalte-se, ademais, ser desnecessária a
realização de prova pericial nos equipamentos danificados.
Os documentos apresentados pela autora,
embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a
idoneidade
das
empresas
que
apresentaram
os
laudos
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré.
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.
Alega a autora, em sua inicial, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21/02/2017, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade do segurado foram danificados, tornando-se
impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga ao segurado, por força da
sub-rogação.
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
Assim, a seguradora que paga a indenização,
sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do
dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No
caso
em
comento,
o
segurado,
ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidor final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao
conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela ré.
Assim, considerando que a seguradora se sub-rogou nos
direitos do segurado, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamentos de Rui Stocco, em sua obra
“Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do
Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento causal
ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso
fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e
b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper
o liame causal entre a atuação do Estado e o dano
verificado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teriam ocorrido por culpa
do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Neste aspecto, ressalte-se que a ocorrência
de descarga elétrica não configura caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica
está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe
o
nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
No
entanto,
para
fazer
jus
ao
ressarcimento, a seguradora deve comprovar o efetivo
pagamento da indenização securitária, fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, e
art. 786, caput, do CC.
Na espécie, contudo, a autora não comprovou
o efetivo desembolso dos valores a que pretende ser
ressarcida. Com efeito, a prova de pagamento é
essencialmente documental, além de ser pressuposto do
direito de regresso, ônus do qual a autora não se
desincumbiu.
Era imprescindível que a autora juntasse
oportunamente
comprovante
de
transferência
bancária,
recibo assinado pelo segurado, ou qualquer outro documento
que comprovasse o efetivo pagamento, para que, assim, se
sub-rogasse nos direitos que ora pleiteia.
Em casos semelhantes, este Egrégio TJSP
assim já decidiu:
“Ação regressiva da seguradora em relação à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação
do
efetivo pagamento da
indenização aos
segurados. Prints de tela ou documentos unilateralmente
produzidos pela seguradora que não se prestam para
comprovar o pagamento. Sub-rogação da seguradora não
comprovada. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Apelo da ré provido.” (TJSP; 35a Câmara de Direito
Privado;
Apelação
no
1033686-22.2017.8.26.0114;
Rel. Morais Pucci; julgado em 11/01/2018).
“(...)
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos
dos segurados contra o responsável pelo dano
Art. 786,
Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Ausência, entretanto, de prova do pagamento da indenização
securitária, o que era imprescindível para a sub-rogação
nos direitos que ora pleiteia
Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso

Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1001310-24.2017.8.26.0068; Rel. Sérgio Shimura; julgado em
15/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
Ausência de prova do
pagamento da indenização securitária Dado imprescindível
para a sub-rogação da autora ao ressarcimento
Ação
improcedente:
Antes de examinar as questões atinentes à
responsabilidade
da
seguradora,
é
imprescindível
que
conste nos autos o comprovante do pagamento da indenização
securitária ao segurado e, como consequência, a sub-
rogação na posição contratual do segurado. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; 13a Câmara de Direito Privado; Apelação
no 1078200-39.2016.8.26.0100; Rel. Nelson Jorge Júnior;
julgado em 13/07/2017).
“APELAÇÃO
-
Ação
regressiva

Seguro
residencial Sentença de procedência para condenar a ré ao
pagamento do valor segurado - RECURSO DA RÉ - Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica
Documentos carreados pela demandante não
comprovam o pagamento da indenização securitária a fim de
configurar a sub-rogação e fundamentar a pretensão regressiva
Art. 786 do CC/2002
Comprovante de
pagamento unilateral que, além de não empregar confiabilidade, não equivale à efetiva quitação da
indenização securitária
Ausência de prova do fato
constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do
CPC/2015)
Improcedência da ação que se impõe RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA AUTORA - Termo a quo para incidência dos juros de mora
Alegação de que os juros devem ser computados a partir do
evento danoso ou do desembolso
Recurso prejudicado em
razão da improcedência da demanda RECURSO DA RÉ PROVIDO E
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1001515-82.2016.8.26.0587;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; julgado em 14/12/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada
pela seguradora em face da concessionária de energia
elétrica. Seguro residencial. Oscilação e descarga de
energia
elétrica.
Danos
em
equipamento
elétrico.
Restituição. Improcedência. Prestígio. Autora que não se
desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de
seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Inexistência
de demonstração do efetivo ressarcimento. Prints da tela
do computador são insuficientes para emoldurar a pretensão
compensatória.
Sub-rogação
incomprovada.
Non
liquet.
Sucumbência majorada. Intelecção do artigo 85, parágrafo
11, do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP; 22a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1089476-67.2016.8.26.0100;
Rel. Sérgio Rui; julgado em 06/07/2017).
Anote-se, por oportuno, que o documento de
fls. 62/63 não possui idoneidade no tocante à prova de
pagamento, uma vez que se trata de tela sistêmica emitida
pela própria autora, sem nenhum número de autenticação
bancária ou qualquer outro lastro bancário a lhes conferir
confiabilidade.
Neste aspecto, esclareça-se que o documento
de fls. 207, juntado pela autora após a prolação da
sentença, com a interposição da apelação, não pode ser
conhecidos por este Relator.
Isto porque, embora o art. 435 do NCPC,
correspondente ao art. 397 do CPC/1973, permita a juntada
de documentos novos a qualquer tempo, tal documento não é
novo, pois não é destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados na presente ação, e a ele
tinha pleno acesso a parte quando da propositura da ação,
vez que datado de 31/05/2017.
Inadmissível se mostra, assim, a juntada,
após a prolação da sentença, de documentos essenciais para
a prova de fato, que alteram substancialmente, e não
apenas
complementam,
o
panorama
probatório,
sem
demonstração da ocorrência de motivo de força maior que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem
em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos
arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC (correspondentes
aos arts. 396, 397, 514 e 517, do CPC/1973), uma vez que
constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o
contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo
para a parte contrária.
Veja-se ensinamento de Theotonio Negrão em
sua obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”:
“'Documentos juntados com a apelação, injustificadamente subtraídos da instrução da causa.
Tratando-se de documentos essenciais à prova do fato
constitutivo, que alteram substancialmente, e não apenas
complementam
o
panorama
probatório,
não
podem
ser
considerados pela instância revisora, porquanto restaria
comprometido
o
contraditório
em
sua
plenitude,
com
manifesto prejuízo para a parte contrária.' (RSTJ 83/190)
'Não se destinando os documentos a fazer
prova contrária e deles dispondo a parte desde antes da
propositura da demanda, não é admissível que só os junte
com as razões de apelação. Em tais condições, deles não se
deve tomar conhecimento.' (JTA 122/29; citação da p.30)”.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“PROCESSO CIVIL. PROVA. APELAÇÃO. JUNTADA
DE DOCUMENTOS. CONTRADITORIO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
APELAÇÃO, INJUSTIFICADAMENTE SUBTRAIDOS DA INSTRUÇÃO DA
CAUSA. TRATANDO-SE DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A PROVA DO
FATO CONSTITUTIVO, QUE ALTERAM SUBSTANCIALMENTE, E NÃO
APENAS COMPLEMENTAM O PANORAMA PROBATORIO, NÃO PODEM SER
CONSIDERADOS PELA INSTANCIA REVISORA, PORQUANTO RESTARIA
COMPROMETIDO
O
CONTRADITORIO
EM
SUA
PLENITUDE,
COM
MANIFESTO
PREJUIZO
PARA
A
PARTE
CONTRARIA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ; 3a Turma; REsp no 71813/RJ;
Rel. Ministro Paulo Costa Leite; julgado em 14/11/1995).
“Apelação

Ação
de
regresso
pela
seguradora Ação julgada improcedente Apelo da autora
Juntada de documentos em sede recursal
Descabimento

Apelante não justifica o motivo pelo qual instruiu seu
pedido
tardiamente,
cumprindo
ressaltar
que
tais
documentos, 'in casu', não se inserem no conceito de prova
nova
Inteligência dos arts. 485 e 1.014 do CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silêncio acerca de eventual força maior que impedisse a
juntada anterior
Documentos não conhecidos Mérito A
recorrente não
comprovou
o
pagamento da indenização
securitária e, consequentemente, a sub-rogação na qual se
funda a pretensão regressiva
Telas sistêmicas sem
chancela bancária e sem declaração idônea de quitação

Questão arguida em contestação que não foi rebatida de
forma satisfatória nem despertou interesse na instauração
da
fase
probatória

Descabimento
da
alegação
de
cerceamento de defesa e de prolação de 'decisão-surpresa',
haja vista o tema ter sido previamente debatido nos autos
e a autora ter pleiteado julgamento antecipado da lide
Improcedência
da
demanda
que
se
impõe

Recurso
desprovido.”
(TJSP;
24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação no 1016868-29.2016.8.26.0114; Rel. Jonize Sacchi
de Oliveira; julgado em 01/03/2018).
De tal sorte, ausente a prova do pagamento,
não há que se falar em direito de regresso.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17096
APELAÇÃO No 1004688-10.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
36353)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto da douta maioria, que afastou a
preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso da
autora, porém, por outros fundamentos.
Isto porque, os documentos juntados pela autora para
demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de prova unilateral,
baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências
técnicas.
A este respeito, bem ponderou o Meritíssimo Juiz
sentenciante:
“Nesse
sentido,
forçoso
reconhecer
também
a
ineficácia dos laudos técnicos acostados às fls. 55/61, pois produzidos
unilateralmente, de modo que não se mostraram suficientes para comprovação
de que os danos causados nos aparelhos decorreram efetivamente de
descarga elétrica e não de causas diversas.”
Os indigitados “laudos” não possuem considerações
sobre métodos investigativos utilizados e nem fundamentos técnico-científicos
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
"AÇÃO
REGRESSIVA

RESSARCIMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido" (TJSP; Apelação Cível 1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora:
Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
"APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer
ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de
causalidade não demonstrado Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga
elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária - Parte autora que
não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença
reformada
RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível 1004453-
98.2018.8.26.0322; Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu ônus,
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar fato
constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de causalidade.
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos
segurados surgiram em razão de falhas na prestação de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo
causal.
Além disso, como constou do voto do ilustre Relator
sorteado, não houve prova do pagamento da indenização securitária pela
seguradora, o que era imprescindível para a sub-rogação nos direitos
pleiteados pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto convergente, negava
provimento ao recurso, acompanhando o voto do ilustre Desembargador
Relator, pelos fundamentos supramencionados.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12BDE4E8
12
14
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
139B14FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004688-10.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.